Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-38.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível n. 1003007-38.2016.8.11.0002
RECORRENTE (S): MARIA ROSA DE JESUS
RECORRIDO (AS): ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto MARIA ROSA DE JESUS com fundamento no artigo 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 21498492):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NINTEDANIB - FÁRMACO NÃO CONSTANTE NA LISTA DO SUS - NECESSIDADE DE PROVA QUE DEMONSTRE A SUA IMPRESCINDIBILIDADE BEM COMO A INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS CLINICOS DO SUS – TEMA 106 DO STJ - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não comprovada a necessidade de atendimento prioritário, tampouco a omissão do requerido no atendimento administrativo, não merece acolhimento o pedido de fornecimento de medicamento formulado na inicial. 2. Como bem esclarecido pelo parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, o medicamento pleiteado não é fornecido pelo SUS. Além disso, a parte autora não comprovou que o caso é suficientemente grave a ponto de justificar eventual desconsideração do procedimento administrativo. 3. “[...] Pontue-se que não restou demonstrada nos autos nenhuma evidência de que o requerido lhe tenha negado atendimento, de modo que impor ao Estado e ao Município a obrigação de providenciar atendimento prioritário à autora, sem a comprovação da necessidade desse atendimento imediato, seria desrespeitar os programas de distribuição criados pela Administração Pública, com vistas à preservação do equilíbrio da saúde pública, como já salientado inúmeras vezes pelo Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande em outras contestações apresentadas em diversos feitos” (Excerto da sentença recorrida). 4. Sentença mantida - Recurso desprovido. (N.U 1003007-38.2016.8.11.0002, Desa. RELATORA: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/0019)”.
Alega ofensa aos artigos 5o, 6o, 196, 198, II, da CF.
Recurso tempestivo (ID 28754489)
Contrarrazões no ID. 36246964
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação aos artigos 5o, 6o, 196, 198, II, da CF, cuja controvérsia consiste na imprescindibilidade de fornecimento de medicamentos não contemplado pelo SUS.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“ (...). O cerne da questão está em dirimir se é legítima a pretensão de fornecimento dos medicamentos pelos requeridos para a parte Requerente.
(...) Consta dos autos informações da Secretaria Municipal de saúde que o medicamentos não é fornecido pelo ente estatal, posto que não consta da Rename - logo não é componente básico da assistência farmacêutica, sendo que não há processo licitatório para tal aquisição.
Em verdade, o medicamento não é disponibilizado pelo SUS padronizado pela RESME/MT – instituída pela Portaria 140/2015.
O parecer do NAT restou prejudicado, em face da ausência de prescrição médica. Quanto ao mérito recursal, o Apelo não merece provimento, uma vez que o pedido inicial versa sobre a obtenção do medicamento especifico denominado Nintedanibe onde não consta na lista de Assistência Farmacêutica do SUS.
(...). No ato sentencial, o Magistrado singular demonstrou as razões do indeferinto o pedido inicial, litteris: "[...] Contudo, como bem esclarecido pelo parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico e mencionado na decisão que indeferiu a liminar, o medicamento pleiteado não é fornecido pelo SUS, além disso, a parte autora não comprovou que o caso é suficientemente grave a ponto de justificar eventual desconsideração do procedimento administrativo, o que seria, inclusive, antiisonômico. Pontue-se, que não restou demonstrada nos autos nenhuma evidência de que o requerido lhe tenha negado atendimento, de modo que impor ao Estado e ao Município a obrigação de providenciar atendimento prioritário à autora, sem a comprovação da necessidade desse atendimento imediato, seria desrespeitar os programas de distribuição criados pela Administração Pública, com vistas à preservação do equilíbrio da saúde pública, como já salientado inúmeras vezes pelo Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande em outras contestações apresentadas em diversos feitos.” Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Requerente, RATIFICANDO a sentença objurgada posto que não demonstrada a pretensão resistida e nem a imprescindibilidade do medicamento não disponibilizado” (ID 12819968). (g.n.).
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamento. Necessidade. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (AI 868203 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 17-09-2019 PUBLIC 18-09-2019)”. (g.n.).
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem. (ARE 1049831 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x